Tribunal: TJES
Processo: 0000480-54.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-54.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHAYANNE SOUZA SANTOS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000480-54.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHAYANNE SOUZA SANTOS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES29353

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Verifica-se que todas as provas foram produzidas respeitando o direito a ampla defesa e ao contraditório, não havendo que se falar em qualquer prejuízo a defesa, na qual foram respeitados todos os princípios constitucionais, assim como do próprio código de processo penal. 2. Não é possível absolver a ré, uma vez que restou inconteste que a mesma participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça e em concurso de pessoas, de aparelhos celulares de propriedade das vítimas. 3. A autoria da acusada nos delitos de roubo restou incontestável, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de favorecimento real. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000480-54.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHAYANNE SOUZA SANTOS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ SERGIO BARBOSA FILHO - ES29353

VOTO

PRELIMINARES

Preliminarmente, a defesa busca para que a apelante possa recorrer da sentença em liberdade, assim como pela nulidade absoluta do processo, visto que não foi respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Contudo, entendo que az questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 21/08/2020, no bairro Aeroporto, Nova Venécia/ES, a denunciada, conjuntamente com Marlon Carvalho Veloso, com
animus furandi
, em concurso de pessoas, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, celular, pertencente à vítima Delvanir Teixeira Neves, não concluindo o intento por circunstâncias alheias as suas vontades.

Em seguida, os mesmos subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, celulares, pertencentes às vítimas Adenis Santos Verdes e Maísa Hoffmann Cândido.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado a ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática dos crimes de roubo majorado, sendo dois consumados e um tentado (art. 157, §2º, II, por duas vezes, e no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP).

Inicialmente, busca a defesa pela nulidade absoluta dos autos, visto que não foi respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Todavia, em análise detida aos autos, verifica-se que todas as provas foram produzidas respeitando o direito ao contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer prejuízo a defesa, visto que foram respeitados todos os princípios constitucionais, assim como do próprio código de processo penal.

Dando prosseguimento, busca a defesa de Dennis pela absolvição por ausência de provas de autoria.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/12), relatório final de inquérito policial (fls. 50/53), auto de apreensão (fl. 26), auto de restituição (fl. 39 e 47), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fl. 42), e termos de declaração (fls. 13/14).

Para comprovação do que se relata, colaciono o depoimento dos agentes de segurança, assim como o interrogatório da acusada:

“(...) TODOS EM PERSEGUIÇÃO AOS AUTORES DE VÁRIOS ROUBOS SEGUIDOS ACONTECIDOS EM NOVA VENÉCIA E PINHEIROS; DURANTE OS TRABALHOS NO BAIRRO NOVA CIDADE, BOA ESPERANÇA-ES, VISUALIZADA UMA MOTOCICLETA COM CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS A UM VEICULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE UM ROUBO OCORRIDO EM NOVA VENÉCIA NO DIA DE ONTEM 21/08/2020; O CONDUTOR DA MOTOCICLETA FOI IDENTIFICADO COMO MARLON CARVALHO VELOSO, NA CARONA MARIA EDUARDA CARVALHO VELOSO (irmã de Marlon); EM PODER DOS ABORDADOS NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO, CONTUDO MARLON CONFESSOU QUE ERA O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NO BU FINAL 35, SUBTRAINDO DA VÍTIMA UM APARELHO CELULAR, CITANDO SCHAYANNE COMO COMPARSA, ALÉM DESSA CONFISSAO TERIA CITADO OUTROS CRIMES DOS QUAIS SÁO AUTORES NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS; APÓS CONFISSAO SE DISPUSERAM A LEVAR A EQUIPE ATÉ A CASA ONDE O CASAL RESIDE, NA LOCALIDADE DE CRUZEIRO - BOA ESPERANÇA-ES, ALI MARIA EDUARDA ENTROU NO IMÓVEL F RETORNOU COM 01. (UM) APARELHÓ CELULAR, DIZENDO QUE ERA PRODUTO DE ROUBO ACONTECIDO NA CIDADE DE NOVA VENÉCIA, MARIA EDUARDA DISSE MAIS QUE AS PEÇAS DE ROUPAS UTILIZADAS POR ELES (MARLON E SCHAYANNE) ESTARIAM NA CASA DELA (SCHAYANNE); APÓS RECURPERAR O APARELHO O DECLARANTE SEGUIU ATÉ A CASA DA CONDUZIDA OBJETOS ROUBADOS SCHAYANNE A SABER SOUZA : UM SANTOS APARELHO PEGO, LG NA DE CASA COR PRETA DE SHAYANNE ROUBADO MAIS EM NOVA VENÉCIA NO DIA DE ONTEM 21/08/2020; E UM SEGUNDO APARELHO LG DE COR CINZA COM A TELA DANIFICADA, ENTREGUE PELA CONDUZIDA; SEGUNDO A CONDUZIDA TERIA SUBTRAÍDO DE UMA VÍTIMA EM PINHEIROS, NÃO FALANDO SOBRE DATA; COM ELA TAMBÉM ESTAVA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, MAIS AS ROUPAS QUE ELA E MARLON USAVAM NA PRÁTICA DOS CRIMES, ALÉM DE TER CONFESSADO SUA PARTICIPAÇAO; A MOTOCICLETA FOI ARRECADA E ESTÁ A DISPOSIÇAO DA AUTORIDADE POLICIAL NO DPM DE BOA ESPERANÇA -ES, SE DISPONDO 0 DECLARANTE A ENTREGA-LA NA DELEGACIA DAQUELE MUNICIPIO, NO PRÓXIMO DIA ÚLTIL; (...)” (Depoimento do Policial Militar Mario Cesana Junior, em sede policial, à fl. 14)

“(...) Desacompanhada de advogado, sem recursos para contratar um profissional; A respeito dos fatos que lhe são imputados a interroganda confessa ter praticado três roubos, dias 20/08/2020 em Pinheiros uma mulher foi vítima subtraíram dela um celular LG com a tela trincada e 21/08/2020 no município de Nova Venécia-ES, em companhia do amigo de MARLON em uma moto CG 150 preta por volta das 14hs no bairro Aeroporto, MARLON parou a moto e com o simulacro abordou as vitimas subtraindo os celulares; Pela participação a interrogando ficaria com a aparelho J7 SAMSUNG; Tanto a interroganda como MARLON tinham desejo de roubar, MARIA EDUARDA irmão de MARLON nada tem haver com os crimes; Na manhã de hoje 22/08/2020 a polícia militar chegou a casa da interroganda momento que entregou a eles, a roupa que usavam nos crimes, o simulacro, um celular SAMSUNG J 7 (...)” (Interrogatório da acusada Schayanne Souza Santos Pego, à fl. 15)

Importante salientar que em juízo, a vítima Adenis Santos Verdes, confirmou todo o depoimento prestado em sede policial, na qual informa que a ré possui os mesmos traços de quem praticou o roubo, assim como, reconhece, com certeza, que era a mesma que estava na companhia de Marlon realizando os delitos de roubo (fl. 42).

Faço notar ainda o interrogatório de Marlon, no qual o mesmo confessa ter praticado os roubos na companhia de Schayanne, a bordo de uma moto CG 150, preta, e que o lucro seria dividido com a acusada. De igual modo, Schayanne, em seu interrogatório, também confessa ter praticado os delitos de roubo na companhia de Marlon. (fls. 15 e 20)

Como mais uma forma de asseverar a autoria por parte da apelante, verifica-se que a mesma ainda estava na posse de um dos aparelhos celulares roubados, assim como, pela informação passada por Schayanne aos agentes de segurança pública, acerca da localização de onde estavam os demais itens roubados.

Isto posto, tomando como base tais testemunhos e confissões, resta inconteste que a acusada foi responsável pela subtração dos aparelhos celulares das vítimas, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Diante das elucidações acima expostas, também não há como prosperar razão o pleito defensivo pela desclassificação do crime de roubo para o delito de favorecimento real, uma vez que restou evidente a prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, do CP, na qual seria, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, sendo duas na modalidade consumada, e um na modalidade tentada.

Por fim, requer a defesa para que a ré possa recorrer da sentença em liberdade.

Todavia, não vejo motivos para acatá-lo, isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante por ter a acusada permanecida presa durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível.

Desta forma, nego a ré o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.